Tribunal: TCU
Processo: 045.409/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2182/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa de Hudson Braga (XXX.912.607-XX) e as razões de justificativas de José Iran Peixoto Júnior (XXX.321.627-XX); b) excluir José Iran Peixoto Júnior (XXX.321.627-XX) da relação processual; c) julgar regulares com ressalva as contas de Hudson Braga (XXX.912.607-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro, à Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e aos responsáveis; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.409/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hudson Braga (XXX.912.607-XX); José Iran Peixoto Júnior (XXX.321.627-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.